Tribunal: TJDFT
Processo: 0735716-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735716-12.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ELENICE MAGALHÃES RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA no 32.159/1997. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. EXTINTA. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A Ação Coletiva 32.159/1997 e o Mandado de Segurança 7.253/1997 foram ajuizados pelo SINDIRETA, o qual, à época, no ano de 1997, representava os servidores do Distrito Federal. Em 1997, a exequente pertencia à Fundação Hospitalar. Somente no momento da extinção, a exequente passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. 2. Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade. 3. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da exequente. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, bem como 10, 139, inciso IX, 506, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, todos do CPC, sustentando que seria responsabilidade do Distrito Federal pelos danos causados por ato do governador, devendo a reparação incluir os servidores públicos vinculados às fundações. Defende que o acórdão recorrido contrariou o princípio da não surpresa. Verbera que o Sindireta/DF já representava os servidores vinculados às fundações, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997. Afirma que a sentença da referida ação teria assegurado o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso, desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente restabelecido o benefício. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, a recorrente assevera afronta aos artigos 8o, inciso II e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que o Distrito Federal é responsável civilmente pelos danos causados por decreto de governador que causou danos a servidores públicos, ainda que integrantes de fundação, o que torna impossível o ajuizamento da ação contra ela. Discorre sobre a legitimidade do Sindireta representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal, em observância ao princípio da unicidade sindical. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do CC, bem como 10, 139, inciso IX, 506, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo em relação à indigitada ofensa aos artigos 8o, inciso II e 37, § 6o, ambos da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027